Tribunal: TJMT
Processo: 1041375-41.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041375-41.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DOUGLAS LUIZ DE FREITAS FARIA - CPF: 961.694.431-20 (RECORRENTE), VITHOR CESAR MOREIRA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 004.323.121-70 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1041375-41.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Douglas Luiz De Freitas Faria

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 20/02/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. EMISSÃO DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. ELABORAÇÃO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. FOTOGRAFIAS DA IRREGULARIDADE.

FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

No presente caso, foi realizada vistoria na unidade consumidora registrada em nome do Recorrente (UC 3206549-2), em 14/09/2022, sendo constatado procedimento irregular no medidor, consistente em “
cabo neutro isolado, com o conector da Linha 3 (L3) inoperante, não registrando o consumo
”, conforme fotografias e Termo de Ocorrência e Inspeção juntado aos autos, e o autor se quer juntou nos autos impugnação.

2. Se restou comprovado que o medidor de energia elétrica da unidade consumidora do Recorrente estava com irregularidade, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção, é legítima a cobrança de fatura eventual, constituindo exercício regular de direito do credor.

3. Demonstrado que no período apurado foi registrado consumo abaixo da média e os cálculos foram elaborados por meio dos quais foi obtido o valor cobrado pelo consumo não faturado em faturas anteriores, é legítima a cobrança de fatura eventual.

4. Em que pese as alegações recursais da Autora de irregularidade no procedimento administrativo, constato por meio dos documentos juntados aos autos que após a constatação da irregularidade o consumo registrado sofreu um aumento considerável, o que evidencia a existência de distorção em referida Unidade Consumidora,

posto que após a sua constatação e saneamento do problema que impedia o correto registro do consumo da referida UC, fato ocorrido no março/2024, o gasto registrado sofreu um acréscimo substancial, sendo então possível a emissão de fatura eventual objetivando a recuperação da energia consumida e não registrada, conforme abaixo destacado:

5. Ainda que se alegue que o autor não contribuiu para o evento, tem-se que, ainda assim, beneficiou-se com a medição irregular. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO FATURADO. IRREGULARIDADE COMPROVADA. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DE CONSUMO. DÉBITO EXISTENTE. AUTORIA DA IRREGULARIDADE. IRRELEVÂNCIA. - O pedido de perícia técnica judicial no medidor de energia elétrica realizado apenas em sede de memoriais, já finda a instrução probatória e declinadas as provas que pretendia a parte produzir, é inoportuno diante da preclusão consumativa operada. -
Constatada irregularidade no medidor e subfaturamento da energia elétrica em benefício do consumidor, desimportando a autoria, pode a fornecedora de energia elétrica proceder à recuperação de consumo a fim de evitar o enriquecimento sem justa causa.
- É cabível o faturamento na forma em que dispõe o art. 130, inc. III, da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. - É possível a inclusão do valor decorrente da inspeção técnica realizada, pois o faturamento observou o disposto no artigo 131, da Resolução nº 414/2010, da ANEEL. Trata-se de custo relativo à inspeção na unidade consumidora, cujo valor está fixado na Resolução Homologatória nº 1.058/2010, segundo o grupo tarifário e o tipo de fornecimento para cada uma das distribuidoras de energia elétrica. - Não havendo ilegalidade na cobrança da recuperação de consumo realizada pela concessionária, por conseguinte, não há fundamento a amparar os pleitos indenizatórios, notadamente o de danos materiais, os quais não foram individualizados. A seu turno,... improcede também qualquer restrição a inscrição do nome do autor em órgão protetivo de crédito. NEGADO SEGUIMENTO AO APELO.
(TJ-RS - AC: 70065205957 RS, Relator: Marilene Bonzanini, Data de Julgamento: 06/07/2015, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 08/07/2015) (grifei)

6. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso
: “
O requerente alega que é consumidor dos serviços prestados pela requerida, e que foi surpreendido com a cobrança indevida, referente à fatura de setembro/2023
e
março/2024. Salienta que não acompanhou a visita técnica realizada.

A empresa ré por sua vez alega que se trata de recuperação de consumo apurada em decorrência de irregularidade constatada no equipamento de medição da unidade consumidora, o que acarretava o registro a menor do consumo de energia da unidade.

Alega por fim que não há qualquer ilegalidade, pois promoveu tão somente o exercício regular de seu direito, ante a apuração de diferença de consumo não registrado na unidade consumidora da requerente.

Pois bem, analisando o conteúdo fático probatório, verifico que a requerida comprovou suas alegações, motivo pelo qual a pretensão do autor não merece prosperar.

Em contestação à fatura de
setembro/2023,
a parte reclamada juntou aos autos a cópia do TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção no ID. 166902586), fotos e laudo técnico emitido pelo IPEM-MT (ID. 166902582 e 166902571), há de se concluir pela legitimidade da cobrança realizada pela concessionária do serviço de energia elétrica.

Por seu turno, a reclamada informou que, em 10/04/2023 (TOI n° 117541188) realizou inspeção na unidade consumidora do autor e constatou irregularidade no medidor, qual seja:
L3 INOPERANTE/NEUTRO/ISOLADO
e a cobrança é legitima, referente à recuperação de consumo do período de 04/2023 a 04/2023.

Ademais, o laudo de inspeção INMETRO, emitido em 17/05/2023, comprova a incompatibilidade do medidor com as normas exigidas (ID. 166902582).

Outrossim, com relação à fatura de
março/2024
, a própria parte reclamante acostou aos autos documentos que comprovam a irregularidade do medidor, como o TOI n°
142531728 (ID. 163419622),
o laudo de inspeção INMETRO (ID. 163419617), realizado em 11/03/2024, a qual alega a irregularidade do faturamento do medidor entre os meses de 12/2023 a 01/2024 (ID. 163419620)., sendo legítima a recuperação de consumo.

Observa-se que a recuperação de consumo elétrico realizada foi totalmente condizente com a resolução número 414/10 da ANEEL, havendo foto demonstrando as irregularidades, que eram externas ao medidor (ID 166902571).

Assim, entendo que a empresa em questão demonstra nitidamente o desvio no TOI realizado, havendo foto demonstrando a inspeção e entrega do TOI na residência da parte Reclamante. Além disso,
houve a demonstração do cálculo realizado para recuperação (ID. 166902567/163419620), sendo nítido pelo histórico de consumo da Reclamante que houve modificação considerável no consumo indicando que foi beneficiada pela irregularidade, conforme ID. 166902576.

Ora, a recuperação de energia foi realizada de forma legítima em respeito aos termos da resolução 414/10 da ANEEL.

Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo que a empresa cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo frente às argumentações da inexistência de débito por parte do Reclamante, não havendo atitude ilícita pela Reclamada, apenas exercício regular de direito.

Ademais, quanto a alegação de falsidade nas assinaturas dos termos, verifica-se, a olho nu, a similaridade das assinaturas do requerente na procuração/declaração de hipossuficiência acostada à inicial (ID. 159223520/ 159223531), com o AR de recebimento da notificação de aferição ao ID. 166902585 e ID. 166902559, o qual sequer foi impugnado.

Nesta contenda, pela análise dos documentos acostados aos autos, em especial as fotos e o laudo pericial, conclui-se que de fato, o medidor referente à unidade consumidora pertencente ao autor contava com irregularidades, sendo reprovado em perícia realizada pelo IPEM-MT.

Frisa-se que nos Laudos Periciais colacionados aos IDs. 166902582 e 163419616 constam que a medição do consumo estava sendo realizada de forma irregular, não contabilizando toda energia consumida.

Assim, é razoável a concessionária receber a contraprestação pelo fornecimento de energia não auferido nos meses anteriores, visto que do contrário caracterizaria vantagem econômica indevida por parte do autor.
”.

8. Portanto, diante das provas produzidas e restando comprovado que há de fato irregularidades
como desvio de energia no medidor,
entendo que a fatura eventual de recuperação de consumo é legitima, fato que não enseja indenização a título de dano moral.

9
. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, proponho
JULGAR IMPROCEDENTE
a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e
JULGO PROCEDENTE
o pedido contraposto para CONDENAR, a Reclamante ao pagamento do seu débito no valor de
R$ 516,46 (quinhentos e dezesseis reais e quarenta e seis centavos)
, corrigida monetariamente pelo INPC, a partir do vencimento, e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da contestação.

Revogar
as tutelas antecipadas anteriormente concedidas (ID. 162764248 e 159314604), revogando todos os seus efeitos.
”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025